Tribunal: CARF
Processo: 10980.720082/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720082/2019-98
ACÓRDÃO
2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEGULA DO BRASIL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
VALIDADE DO LANÇAMENTO. GFIP.
As informações de bases de cálculos declaradas em GFIP são de INTEIRA
responsabilidade da empresa, devendo a realidade formal corresponder a
realidade fática.
MULTA DE OFÍCIO.
Ao proceder ao lançamento de ofício, deve a autoridade fiscal aplicar a
penalidade cabível prevista em lei. Os órgãos julgadores estão impedidos
de afastar a aplicação da lei sob o argumento de confisco.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO A perícia requerida pelo impugnante
pode ser indeferida pela autoridade julgadora se esta considerá-la
desnecessária, por constarem dos autos os elementos suficientes para a
análise conclusiva.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades e violação a princípios constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar as
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
2
preliminares de nulidades suscitadas, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
André Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente Auto de Infração refere-se as contribuições da empresa para o
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT, não recolhidas e incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços, para
o período de 01/2014 a 12/2016 e no valor total de R$ 2.487.206,32 (dois
milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e seis reais e trinta e dois
centavos).
O Auditor Fiscal informa que o contribuinte declarou durante o período fiscalizado
a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) preponderante o código
n° 7112-0/00 - "Serviços de Engenharia", que corresponde a uma alíquota de RAT
igual a 3%, conforme anexo V do Decreto n° 3.048/1999 e alterações.
Relata que a empresa quando intimada a justificar a incompatibilidade entre o
código CNAE preponderante e a alíquota RAT declaradas nas GFIPs, informou que
houve um equívoco quanto ao CNAE preponderante, indicando a alocação de
funcionários em outros estabelecimentos como atividade principal - CNAE
preponderante n° 78302/00 -"fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros".
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
3
Informa que a empresa foi novamente intimada a comprovar seu enquadramento
na tabela CNAE, apresentando a planilha (Anexo II), onde conclui ser "Testes e
análises técnicas" (CNAE 7120-1/00) a sua atividade econômica principal para os
fins do enquadramento na tabela CNAE.
A Autoridade Fiscal intima a fiscalizada a apresentar os contratos de prestação de
serviço para esclarecer qual é a "atividade econômica preponderante" da
empresa, e então definir a alíquota do RAT, então verificou que:
4.1. Em atenção a essas intimações a empresa apresentou, em 27/11/2018, o
contrato firmado com a FIAT AUTOMÓVEIS LTDA (Anexo III), no qual, pela
Cláusula Primeira, observa-se que o objeto é a prestação de serviços técnicos
objetivando a execução de partes determinadas de projetos de desenvolvimento
tecnológico de titularidade da FIAT. Diz a Cláusula Primeira do mencionado
contrato:
....
Por esta cláusula fica claro que a SEGULA desenvolve projetos de engenharia, e
não somente testes e análises técnicas, como quer fazer parecer. O próprio título
do primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia
(Anexo IV) também corrobora a atividade de engenharia. Logo nas considerações,
afirma:
(...), cujo objeto é a prestação de serviços técnicos objetivando a execução de
partes determinadas de projetos de desenvolvimento tecnológico de titularidade
da FCA.
4.2. Em 11/12/2018 a Segula apresentou o contrato com a empresa PEUGEOT
CITROEN DO BRASIL LTDA (Anexo V), no qual consta que o objeto do contrato é a
prestação de Serviço Técnico-Profissional especializado voltada para o
desenvolvimento de Produtos e de Projetos relacionados a engenharia, compras,
dentre outros, conforme extrato a seguir:
...
4.3. Na mesma data, apresentou proposta comercial relativa a outro contrato,
firmado com a PEUGEOT (ambos no Anexo VI), no qual o respectivo objeto é o
Fornecimento de Serviço Técnico Profissional Especializado para desenvolvimento
de produtos automotivos, modelamento de componentes, dimensionamento,
dentre outros, serviços estes considerados Serviços de Engenharia, conforme
parte extraída desta proposta a seguir:
...
4.4. Em 11/12/2018, apresentou contrato firmado com a RENAULT DO BRASIL S/A
(Anexo VII), no qual o objeto é a prestação de serviços de Engenharia de
processos e de produto onde a responsabilidade técnica será de engenheiros com
devida habilitação junto ao CREA conforme extrato:
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
4
4.5. Em 11/12/2018, apresentou proposta técnica firmada com a RENAULT DO
BRASIL S/A (Anexo VIII), relacionada ao contrato do Anexo IX, no qual o objeto é a
prestação de serviço técnico de Engenharia Logística conforme extrato abaixo.
...
4.6. Em 11/12/2018, apresentou contrato firmado com a ALSTOM BRASIL
ENERGIA E TRANSPORTE LTDA (Anexo X), no qual o objeto é a prestação de
serviços de Engenharia para desenvolvimento de projetos de Engenharia de
carros "Metro-ferroviários" em atendimento a vários tipos de projetos de acordo
com extrato abaixo.
...
4.7. Corroboram com a conclusão do item 7 deste relatório os contratos firmados
com as empresas FPT, FAURECIA, NEMAK e NISSAN (Anexo XI).
O Auditor Fiscal informa que fez uma busca na internet sobre a empresa e
verificou no endereço eletrônico da fiscalizada que ela se apresenta como um
grupo de tecnologia e engenharia especialista na indústria automotiva,
ferroviária, aérea de defesa, e no ramo de energia.
Relata que na "proposta comercial feita à empresa ALSTOM ENERGIA E
TRANSPORTE LTDA apresentada em 11/12/2018 (Anexo XIII), a SEGULA afirma
que atua mundialmente no fornecimento de capital humano e tecnológico,
incluindo laboratórios, centros de tecnologia e testes, desenvolvendo atividades
de concepção e suporte à Engenharia, notadamente no segmento automotivo,
aeroespacial, naval, ferroviário, energético, petroquímico e de TI. Fornecem
também os formatos "technical assistance", com mão de obra especializada
temporária, atuando igualmente na gestão plena de projetos." A Autoridade Fiscal
conclui que o rol de prestação de serviços da fiscalizada inclui atividades além das
especificadas pelo CNAE n° 7120-1/00. Os serviços preponderantes prestados pela
SEGULA às suas tomadoras são serviços técnicos de engenharia, como a
concepção, elaboração, desenvolvimento e gestão de projetos, dentre outros
abarcados pelo CNAE n° 7112-0/00.
8.A planilha do Anexo II, na qual a empresa indica a quantidade de trabalhadores
em cada atividade, apresenta número expressivo de empregados relacionados
pela própria empresa ao CNAE n° 7120-1/00 (atividade de testes e análises
técnicas). Porém, não é verdade que muitos destes trabalhadores realizem apenas
atividade de testes e análises técnicas. Na planilha Analítica do Anexo II verifica-se
que os trabalhadores alocados nas funções de Analistas de Produto, de Projeto,
de Qualidade, Coordenadores de Projetos, Desenhistas, Engenheiros, Gestores de
Projetos, Projetistas, Técnicos de Projetos e Processos desenvolvem atividades
que, de fato, conduzem ao seu enquadramento no CNAE n° 7112-0/00 (Serviços
de engenharia). Observando a descrição destes cargos, resta sobejamente
evidenciado que estes trabalhadores realizam as mais diversas atividades que
uma empresa de engenharia necessita, tais como, a elaboração e gestão de
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
5
projetos, serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia elétrica,
eletrônica, mecânica, industrial, o controle de materiais, a supervisão de
contratos, o gerenciamento de projetos, a vistoria, perícia técnica, avaliação e
parecer técnico de engenharia. Todas essas atividades estão abarcadas pelo
código CNAE n° 7112-0/00, conforme descrito na página do CONCLA/IBGE2
(Anexo XIV).
9.Tendo em conta as avaliações e análises detalhadas nos itens 3 a 8 deste
relatório fiscal, confeccionou-se a planilha CNAE PREPONDERANTE AUDITOR
(Anexo XV), com a finalidade de se realizar a demonstração mensal da atividade
preponderante da empresa, para fins de enquadramento no grau de risco
definidor da alíquota do RAT. Para fazê-lo, foi acrescida à planilha ANALÍTICA do
Anexo II a coluna "CNAE preponderante classificação do Auditor", na qual cada
empregado da empresa foi alocado pela fiscalização ao CNAE que melhor
descreve as atividades por ele desempenhadas; em seguida, foram somados os
empregados, por competência e CNAE, na planilha CNAE PREPONDERANTE
AUDITOR. Destas verificações e demonstrações resultou a conclusão de que o
CNAE preponderante da empresa no período objeto da ação fiscal é o de n° 7112-
0/00 (Serviços de engenharia).
No item 10 do Relatório Fiscal apresenta o cálculo detalhado do lançamento fiscal.
Por fim, informa que foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais.
DA IMPUGNAÇÃO A empresa tomou ciência da autuação em 15/01/2019
apresentando a impugnação em 14/02/2019.
O Impugnante, preliminarmente, afirma que a presente autuação é nula por
carência probatória, salientando que lançamento é ato vinculado nos termos do
art. 142 do CTN. Devendo, portanto, o lançamento seguir estritos moldes da lei
que estabelece a infração.
Discorre citando trechos do Relatório Fiscal. Argui que o Auditor Fiscal
reclassificou o CNAE de vários funcionários (código 7112-0/00: Serviços de
engenharia), com base na atividade por eles exercidas, para justificar a autuação
com base no RAT de 3%.
Entretanto, a reclassificação ocorreu de forma arbitrária, sem comprovação, se
deu a partir de uma análise superficial dos contratos de prestação de serviços
firmados pelo contribuinte e nas informações constantes em seu sítio eletrônico,
informações essas que não são suficientes para reclassificar a atividade da maioria
dos funcionários.
Cita contratos apontados pelo Auditor Fiscal que não mencionam a realização de
serviços de engenharia, que são: Contrato FIAT AUTOMÓVEIS LTDA. (fls. 31/43) e
Contrato PSA PEUGEOT CITROEN (fl. 57-Arquivo Não-Paqinável - Anexo VI).
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
6
Afirma que há Contrato que possui em seu escopo serviços de engenharia, mas
também outras atividades, no caso o contrato PEUGEOT CITROEN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA. (fls. 46/55).
Em relação aos contratos específicos de engenharia com a RENAULT DO BRASIL
S/A - Anexo VII - fls. 58/70 e RENAULT COMPRAS INDUSTRIAIS - Anexos VIII e IX -
fls. 71/112, destaca que foram firmados em momento posterior ao período
englobado na autuação, não podendo servir de base.
Afirma que mesmo que as contratações fossem para prestação de serviços de
engenharia, nem todos os funcionários alocados são necessariamente
engenheiros ou responsáveis técnicos, diversos profissionais possuem formação
técnica ou de segundo grau (como se observa das planilhas em anexo),
corroborando com o CNAE n° 7120-1/00: Testes e análises técnicas.
Declara que os CNAE's informados nas GFIP's estão de acordo com as atividades
com que os funcionários foram registrados perante o Ministério do Trabalho.
Corroborando com as informações constantes no Programas de Controle Médico
de Saúde Ocupacional - PCMSO's e Programas de Prevenção de Riscos Ambientais
- PPRA's.
Assevera que caberia ao Auditor Fiscal apresentar provas concretas de que as
informações apresentadas são falsas ou inverídicas, o que efetivamente não
ocorreu.
Cita doutrina de Hugo de Brito MACHADO que trata da necessidade da
Administração de comprovar os fatos por ela alegados e decisões do CARF nesse
sentido.
Afirma que o art. 32-A da Lei n° 8.212/91 prevê procedimento específico para o
caso de verificação de incorreção / omissão de informações na GFIP.
Destaca, que a empresa atender prontamente todas as intimações, a Autoridade
Fiscal "desconsiderou os fatos e provas apresentados pela empresa, lavrando o
auto de infração em discussão com base em mero convencimento próprio, sem a
devida comprovação dos fatos".
O Impugnante cita os princípios constitucionais da ampla defesa e o contraditório
e conclui que não ficou comprovado o erro do enquadramento das atividades dos
empregados que resultassem na reclassificação dos CNAE's, não prosperando a
autuação por carência probatória.
Informa a juntada dos documentos especificados à folha 1109 e solicita a
realização de perícia indicando os quesitos e o perito, folha 1110.
O contribuinte discorre a respeito da alíquota do GILRAT citando a legislação que
trata do assunto e soluções de consulta, concluindo que "a adequação do GILRAT
informado pela contribuinte na GFIP de 1,00% para 3,00% com base
exclusivamente na atividade econômica da empresa descrita no seu sítio
eletrônico ou em contratos com clientes não merece prevalecer, pois tal
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
7
enquadramento deveria ter sido feito tomando por base a atividade
preponderante realizada pela maioria dos segurados empregados ou
trabalhadores".
Por conseguinte, sendo o enquadramento no grau de risco de responsabilidade da
empresa e tendo esta informado o GILRAT de 1,00% na GFIP, mostra-se
absolutamente descabido o ajuste do GILRAT para 3,00% com base unicamente
no CNAE da atividade principal da empresa.
Reitera que a desconsideração dos CNAE's correspondentes às atividades
prestadas pela maioria dos empregados da autuada ocorreu unilateralmente e
sem prova concreta.
Destaca que os CNAE's utilizados pela autuada correspondem perfeitamente às
CBO's em que estão cadastrados os trabalhadores, conforme RAIS, PPRA e
PCMSO. Cita a o Anexo II onde demonstra que a atividade desempenhada pela
grande maioria dos empregados da empresa em todo o período discutido (2014 a
2016) se refere ao CNAE n° 7120-1/00: Testes e análises técnicas, grau de risco
equivalente a 1 (leve).
Conclui que o RAT de 1% (um por cento), com base no grau de risco da atividade
preponderante da empresa, mesmo com CNAE indicando grau de risco maior
(CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia).
O Impugnante afirma que "entendeu o Sr. Fiscal que os valores do Fator
Acidentário de Prevenção - FAP declarados em GFIP pela contribuinte estariam
equivocados, pois não seriam condizentes com os índices publicados pela Receita
Federal do Brasil".
Neste caso, a atividade preponderante informada pela empresa para fins de
fixação do grau do Risco de Acidentes de Trabalho - RAT corresponde ao CNAE n°
7120-1/00: Testes e análises técnicas, havendo a alteração do CNAE é necessário
recálculo do FAP apurado pela Receita Federal no período autuado, em razão do
FAP ser calculado por setor (Subclasse do CNAE), conforme Resolução MPS/CNPS
n° 1.316/2010, vigente no período.
Destaca que a empresa realizou vários investimentos com a finalidade de
melhoria da segurança do trabalho, devendo, neste caso, o FAP reduzir o GILRAT.
Cita a Resolução MPS/CNPS n° 1.316/2010 que previa a fixação do FAP em 1,00
quando restasse comprovado que a empresa adotou no período investimentos
em recursos materiais, humanos e tecnológicos em melhoria na segurança do
trabalho.
O Impugnante pede que no caso da manutenção da autuação a multa aplicada ao
caso deve ser substituída por outra mais específica e benéfica. Ou seja, a multa de
75%, com fundamento no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 44, I, da Lei n°
9.430/96 deve ser substituída por uma multa mais específica prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212/91.
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
8
Afirma que o presente caso decorre de supostos erros de informações na GFIP,
portanto deveria ter sido exigida a multa estabelecida no artigo 32-A, I, da Lei n°
8.212/91, e não a multa prevista no artigo 35-A da mesma lei, por ser aquela mais
benéfica e específica, nos termos do art. 112 do CTN.
Declara ainda que a multa de 75% deve ser afastada por ser uma afronta ao
direito fundamental de propriedade e à garantia constitucional do não-confisco.
Cita diversos acórdãos do CARF que indicam a aplicação da multa prevista no art.
23A da Lei 8.212/91.
Conclui, solicitando a substituição da multa aplicada.
Por fim, pede:
Face ao exposto, requer se digne Vossa Senhoria, com o devido respeito, a
acolher as razões preliminares ora expostas, para que seja anulado o auto de
infração em comento, em razão da carência probatória, sob pena de ofensa ao
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Caso assim não se entenda, requer-se seja deferido o pedido de perícia, com a
finalidade de comprovar que os CNAE's utilizados para definir a atividade
preponderante da empresa estão corretos.
No mérito, requer-se sejam acolhidas as razões de impugnação, a fim de
desconstituir os débitos exigidos, seja pelo fato de que a aferição do grau de risco
deveria ter se dado por atividade preponderante dos segurados, seja em razão da
necessidade de recálculo do FAP.
Subsidiariamente, requer-se seja aplicada a multa prevista no artigo 32-A da Lei n°
8.212/91 em substituição à multa do artigo 35-A da mesma norma c/c artigo 44
da Lei n° 9.430/96, por ser aquela mais benéfica e específica.
A 5a Turma da DRJ/JFA emitiu a Decisão, fls. 2767 a 2781, mantendo a autuação em
sua integralidade com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2016 VALIDADE DO LANÇAMENTO. GFIP.
As informações de bases de cálculos declaradas em GFIP são de INTEIRA
responsabilidade da empresa, devendo a realidade formal corresponder a
realidade fática.
MULTA DE OFÍCIO.
Ao proceder ao lançamento de ofício, deve a autoridade fiscal aplicar a
penalidade cabível prevista em lei. Os órgãos julgadores estão impedidos de
afastar a aplicação da lei sob o argumento de confisco.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO A perícia requerida pelo impugnante pode
ser indeferida pela autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária, por
constarem dos autos os elementos suficientes para a análise conclusiva.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
9
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, cientificado do Acórdão de Impugnação em 16/07/2019 o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/08/2019, reiterando todos os termos de sua
impugnação.
Apresenta Memoriais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das alegações de
inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais.
O litígio recai sobre as contribuições devidas pela empresa e destinadas ao
financiamento das prestações decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes
sobre as remunerações dos empregados, do período de 01/2014 a 13/2016.
Em sede de preliminar a Recorrente alega a nulidade da autuação por carência
probatória: reclassificação arbitrária e ilegal da atividade preponderante da empresa por parte da
autoridade fiscal e desconsideração dos documentos comprobatórios apresentados pela
contribuinte.
O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, prescreve o seguinte sobre a nulidade dos atos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O ato administrativo de natureza fiscal deve ser anulado quando for lavrado por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, o Auto de
Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, de modo que não há que se
falar em incompetência do agente responsável pela sua lavratura.
O Auto de Infração se reveste de todas as formalidades legais previstas no art. 10
do Decreto no 70.235, de 1972, e atende ao disposto no art. 142 do CTN.
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
10
A análise das peças que o integram permite ao contribuinte compreender quais os
motivos que levaram a fiscalização a efetuar o lançamento de ofício – o fato de que, no período
objeto do lançamento, a alíquota da contribuição para o SAT/RAT informada em GFIP (1%) não foi
aquela correspondente à atividade preponderante também informada pelo contribuinte nas suas
GFIP (3%). Observe-se que o Auto de Infração não procedeu a um reenquadramento da atividade
preponderante desenvolvida pelo contribuinte. O Auto de Infração foi lavrado tomando como
base a atividade preponderante declarada pelo próprio contribuinte nas GFIP do período.
Além de apresentar as circunstâncias de fato que ensejaram a lavratura do Auto de
Infração, o Relatório Fiscal informa os dispositivos legais e normativos que fundamentam a
exigência das contribuições lançadas, tais como o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que
institui a contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT).
Assim, o contribuinte pode até não concordar com os motivos alegados pela
fiscalização para efetuar o lançamento, mas, ao ler o Auto de Infração, encontra elementos
suficientes para compreender o raciocínio levado a cabo pela fiscalização, bem como para
identificar os dispositivos legais nos quais ela fundamentou o seu posicionamento.
Pelas razões acima, não acolho a alegação de nulidade do lançamento.
No que se refere ao pedido de perícia, em que pese os documentos apresentados
pelo contribuinte, a análise dos mesmos não demanda prova pericial e eles por si só não são aptos
a comprovar suas alegações relativas à atividade preponderante exercida no período objeto do
lançamento.
Na decisão de piso a perícia foi indeferida com os seguintes fundamentos:
DO PEDIDO DE PERÍCIA Quanto ao pedido de perícia contábil, não foi verificada a
necessidade, uma vez que o auto de infração apresenta todos os elementos
necessários para formar a convicção do julgador. Vejamos o que estabelece o
artigo 18 do Decreto 70.235/72 a esse respeito:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1°
da Lei n° 8.748/93).
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode, ou não cabe, ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que
não é o caso dos presentes autos.
Os documentos utilizados pela fiscalização são documentos pertencentes à
empresa, que teve todas as condições para contestar o lançamento se assim o
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
11
quisesse, sem a necessidade de realização de perícia, razão pela qual indefere-se
o pedido por entendê-lo prescindível à solução do litígio.
Correta a decisão, pois, a jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no
sentido de que, em que pese a busca pela verdade material orientar o processo administrativo
fiscal, o procedimento não deve ser deferido para substituir a atuação do contribuinte na
produção probatória, de acordo com o que se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
12
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a perícia não é procedimento que se preste a substituir o dever
de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a determinação de
exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos específicos sobre os
quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação primeira de acervo
documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que aqui se apresenta.

Quanto à demais alegações, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão
de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
DO CNAE 7112-0/00 O presente lançamento versa sobre diferença de RAT/SAT em
razão de declaração em GFIP de alíquota diferente daquela correspondente ao
CNAE 7112-0/00 preponderante informado para todo o período fiscalizado.
O Auditor Fiscal, durante a fiscalização, intimou para que a empresa esclarecesse
a diferença entre o CNAE preponderante informado e a alíquota RAT declarada
em GFIP. Em resposta a empresa informou ser “Testes e análises técnicas” (CNAE
7120-1/00) a sua atividade econômica principal para os fins do enquadramento na
tabela da CNAE e consequente definição da alíquota do RAT à qual estaria
submetida.
Diferente do que afirma o Impugnante em sua defesa, "Com efeito, os CNAE’s
informados nas GFIP’s pela empresa no período autuado (2014 a 2016) consistem
com as atividades com que os funcionários foram registrados perante o Ministério
do Trabalho, conforme Relações Anuais de Informações Sociais – RAIS
apresentadas em anexo", o único CNAE declarado pela empresa na GFIP e na RAIS
(anexadas pelo contribuinte fls. 1124/2224) foi o 71.12-0/00 - Serviços de
Engenharia.
A divergência entre os CNAE só se observa na planilha denominada CNAE
PREPONDERANTE (Anexo II), apresentada pelo contribuinte no decorrer da ação
fiscal, na qual há uma individualização dos trabalhadores, associando as
atividades por eles desempenhadas a um CNAE específico. A partir do maior
número de trabalhadores em determinado CNAE obtém-se o CNAE
preponderante, no caso o indicado pelo contribuinte foi o “Testes e análises
técnicas” (CNAE 7120-1/00), enquanto CNAE preponderante apurado pelo Auditor
Fiscal foi o CNAE 7112-0/00, o mesmo declarado em GFIP.
Destaca-se inicialmente que a alíquota RAT utilizada no lançamento fiscal deriva
do CNAE preponderante DECLARADO em GFIP, alíquota de RAT igual a 3%
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
13
(conforme anexo V do Decreto no 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto no
6.957/2009).
Observa-se que o citado Decreto, em seu anexo V relaciona as atividades
preponderantes e os seus correspondentes graus de risco (conforme a
classificação nacional de atividades econômicas).
Ressalta-se que a declaração em GFIP é de inteira responsabilidade da empresa
conforme Lei no 8.212/1991, art. 32, inciso IV, combinado com o art. 225, inciso IV
e parágrafos 2o, 3o. e 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n.3.048, de 06.05.99, abaixo transcritos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária,
conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o
dia sete do mês seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social é exigida
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999.
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa. (grifo nosso) Fato
comprovado nas GFIP e por profissionais de outras áreas. Portanto, as
informações prestadas em GFIP indicam que de fato a alíquota RAT correta é de
3%, observa se que até o momento não foram verificadas nenhuma GFIP
retificadora.
Analisando as alterações promovidas pelo Auditor Fiscal, conforme Anexo XV que
teve como finalidade demonstrar mensalmente a atividade preponderante da
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
14
empresa, verifica-se que de fato que o CNAE 7112-0/00 é o correto, tal certeza
advém da adequação da função desempenhada pelo empregado e da descrição
do CNAE, que no caso é:
CNAE indicado pelo Auditor Fiscal: 7112-0/00 Essa classe compreende
1 :
- os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os
serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas:
* engenharia civil, hidráulica e de tráfego * engenharia elétrica, eletrônica, de
minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, etc.
* engenharia ambiental, engenharia acústica, etc.
- a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares - a supervisão
de contratos de execução de obras - a supervisão e gerenciamento de projetos - a
vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de
engenharia - a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais.
Pela leitura da descrição das funções indicadas pela empresa não tenho dúvidas
que o CNAE que deve ser atribuído a essas atividades é o CNAE 7112-0/00, com
indicado pelo Auditor Fiscal, sendo assim o maior número de empregados de fato
está ligado a atividade de Serviços de Engenharia.
As informações extraídas dos Contratos de Prestação de Serviço (item 4 do
Relatório Fiscal) e do site da empresa (itens 5 e 6 do Relatório Fiscal) apenas
corroboram as informações prestadas durante o procedimento fiscal em relação
as atividades executadas pelos segurados empregados, e não são determinantes
sozinhas para a indicação da atividade preponderante da empresa, como se
observa do trecho extraído do Relatório Fiscal:
7. Em face do exposto nos itens 4 ao 6, o rol de prestação de serviços da SEGULA
abrange atividades muito mais extensas e profundas do que meros testes e
análises técnicas, atividade abrangida pelo CNAE no 7120-1/00 no qual a empresa
pretende se enquadrar por possuir grau menor de risco (1%). Não há dúvidas de
que os serviços preponderantes prestados pela SEGULA às suas tomadoras são
serviços técnicos de engenharia, como a concepção, elaboração, desenvolvimento
e gestão de projetos, dentre outros abarcados pelo CNAE no 7112-0/00.
8. A planilha do Anexo II, na qual a empresa indica a quantidade de trabalhadores
em cada atividade, apresenta número expressivo de empregados relacionados
pela própria empresa ao CNAE n° 7120-1/00 (atividade de testes e análises
técnicas). Porém, não é verdade que muitos destes trabalhadores realizem apenas
atividade de testes e análises técnicas. Na planilha Analítica do Anexo II verifica-se
que os trabalhadores alocados nas funções de Analistas de Produto, de Projeto,
de Qualidade, Coordenadores de Projetos, Desenhistas, Engenheiros, Gestores de
Projetos, Projetistas, Técnicos de Projetos e Processos desenvolvem atividades
que, de fato, conduzem ao seu enquadramento no CNAE n° 7112-0/00 (Serviços
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
15
de engenharia). Observando a descrição destes cargos, resta sobejamente
evidenciado que estes trabalhadores realizam as mais diversas atividades que
uma empresa de engenharia necessita, tais como, a elaboração e gestão de
projetos, serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia elétrica,
eletrônica, mecânica, industrial, o controle de materiais, a supervisão de
contratos, o gerenciamento de projetos, a vistoria, perícia técnica, avaliação e
parecer técnico de engenharia. Todas essas atividades estão abarcadas pelo
código CNAE n° 7112-0/00, conforme descrito na página do CONCLA/IBGE2
(Anexo XIV).
9. Tendo em conta as avaliações e análises detalhadas nos itens 3 a 8 deste
relatório fiscal, confeccionou-se a planilha CNAE PREPONDERANTE AUDITOR
(Anexo XV), com a finalidade de se realizar a demonstração mensal da atividade
preponderante da empresa, para fins de enquadramento no grau de risco
definidor da alíquota do RAT. Para fazê-lo, foi acrescida à planilha ANALÍTICA do
Anexo II a coluna "CNAE preponderante classificação do Auditor", na qual cada
empregado da empresa foi alocado pela fiscalização ao CNAE que melhor
descreve as atividades por ele desempenhadas; em seguida, foram somados os
empregados, por competência e CNAE, na planilha CNAE PREPONDERANTE
AUDITOR. Destas verificações e demonstrações resultou a conclusão de que o
CNAE preponderante da empresa no período objeto da ação fiscal é o de n° 7112-
0/00 (Serviços de engenharia).
Portanto, entendo que ficou amplamente demonstrado que o CNAE
Preponderante INFORMADO EM GFIP PELO IMPUGNANTE está correto.
Ressalta-se que os documentos apresentados pelo contribuinte durante a
impugnação, PPRA-PCMSO, não foi informado o CNAE 7120-1/00.
DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP
O FAP é um instrumento que permite a flexibilização da tributação do RAT, que
varia num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000),
portanto pode majorar o RAT em 100% ou reduzi-lo em 50%, conforme art. 202-A
do decreto 3.048/1999, incluído pelo Decreto o 6.042/2007 e alterado pelo
Decreto no 6.957/2009:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas
em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo
Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado
à respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)§ 2o Para
fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
16
econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade,
de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos de
cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento,
respectivamente. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)A forma de
calculo está disposta no §4o do art. 202-A do Decreto 3.048/1999, incluído pelo
Decreto o 6.042/2007 e alterado pelo Decreto no 6.957/2009:
§ 4o Os índices de freqüência, gravidade e custo serão calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se
em conta: (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I - para o índice de freqüência, os registros de acidentes e doenças do trabalho
informados ao INSS por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT e de
benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do
INSS, ainda que sem CAT a eles vinculados; (Redação dada pelo Decreto no 6.957,
de 2009)II - para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, auxílio
acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de natureza
acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da
ocorrência, como segue: (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)a) pensão
por morte: peso de cinquenta por cento; (Incluído pelo Decreto no 6.957, de
2009)b) aposentadoria por invalidez: peso de trinta por cento; e (Incluído pelo
Decreto no 6.957, de 2009)c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de dez por
cento para cada um; e (Incluído pelo Decreto no 6.957, de 2009)III - para o índice
de custo, a somatória do valor correspondente ao salário-debenefício diário de
cada um dos benefícios considerados no inciso I, multiplicado pela respectiva
gravidade. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos
ou devidos pela Previdência Social, apurados da seguinte forma: (Redação dada
pelo Decreto no 6.957, de 2009)a) nos casos de auxílio-doença, com base no
tempo de afastamento do trabalhador, em meses e fração de mês; e (Incluído
pelo Decreto no 6.957, de 2009)b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou
total, mediante projeção da expectativa de sobrevida do segurado, na data de
início do benefício, a partir da tábua de mortalidade construída pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para toda a população
brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. (Incluído
pelo Decreto no 6.957, de 2009)
No caso de discordância do FAP calculado para a empresa esta deverá recorrer ao
Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria
Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, de acordo com
o art. 202-B do Decreto 3.048/1999, incluído pelo Decreto o 7.126/2010:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
17
Decreto no 7.126, de 2010)§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar,
exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos
previdenciários que compõem o cálculo do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126,
de 2010)Portanto, não cabe a esta Turma se manifestar sobre qual o multiplicador
correto do FAP.
Portanto, correta a autuação, visto que ocorreu em acordo com a legislação
vigente e foram aplicados corretamente as alíquotas do RAT e do FAP.
Com relação à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), aplicada nos
Autos de Infração integrantes deste processo administrativo fiscal tem-se que
está prevista no artigo 44, inciso I da Lei n.o 9.430/96, a seguir reproduzidos.
Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Neste caso, a multa não pode ser substituída pela prevista no art. 32-A da Lei no
8212/91, que assim dispõe:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)I – de R$
20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
O citado artigo refere-se à declaração com omissão ou incorreções, no presente
caso houve diferença de contribuição, ou seja, a empresa deixou de declarar a
contribuição previdenciária ensejando a aplicação da multa de ofício como
tratado neste voto.

Conclusão
Por todo o exposto, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais e,
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720082/2019-98
18
na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido de perícia e no mérito,
negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 2858
DF CARF MF
Original